Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011904-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GILBERTO MOYSES CARVALHO - CPF: 370.733.709-04 (AGRAVANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINARES:
DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO QUE OBSERVA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE SODALÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACERVO PROBATÓRIO TRAZIDO À LUME QUE, DE PLANO, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE –
MÉRITO
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRADA – FATOS QUE SUPOSTAMENTE ENQUADRAM-SE COMO CRIMES – DEVER DE APURAÇÃO IMEDITADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Não há que se falar na incompetência da Policia Militar de proteção ambiental para a lavratura de auto de infração quando, ao que tudo indica, o fato é considerado crime.

Nos termos do art. 97, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, é dever da autoridade policial proceder com a apuração imediata de conduta que infringe as normas de natureza ambiental, mediante processo administrativo, sob pena de co-responsabilidade.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GILBERTO MOYSES CARVALHO
,
contra decisão proferida monocraticamente por este relator, na qual foi dado provimento ao agravo, revogando a decisão proferida pelo juízo “a quo”, reconhecendo que a Policia Militar do Estado de Mato Grosso possui competência para exercer o poder de polícia sobre as atividades danosas ao meio ambiente.

Aduz o Agravante que, na origem o Agravante postula o reconhecimento da nulidade do processo administrativo n° 173790/2020, diante da ilegitimidade passiva, ausência de elemento subjetivo (culpa/dolo), e incompetência dos agentes administrativos que lavraram o Auto de Infração (Polícia Militar Especializada).

Pontua que, conforme se extraí da decisão monocrática, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento não se dá em razão Súmula do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; de acórdão dos referidos tribunais julgados pelo procedimento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Argumenta que, não se quer afastar a competência em absoluto da Polícia Militar Especializada, mas tão somente demonstrar que a legislação estadual vigente impõe que a fiscalização ocorra em conjunto com a SEMA, na forma do art. 7°, da Lei Complementar n° 38/1995 do Estado de Mato Grosso.

Destaca que, o pedido de tutela provisória de urgência, no juízo de origem, teve como fundamento os seguintes pressupostos da probabilidade do direito: i) ilegitimidade passiva do Autuado; ii) ausência da comprovação de culpa/dolo do Autuado (responsabilidade administrativa subjetiva); iii) além da ausência de competência da Polícia Militar Especializada, sendo que o juízo se limitou a ausência de competência da Policia Militar Especializada.

Assevera que, consta no Relatório de Fiscalização que o Agravante foi indicado pelos policiais militares por ter “adquirido a área em questão (...) apresentado um instrumento particular de compra e venda”. Noutro norte, a “DECISÃO ADMINISTRATIVA N.° 599/SGPA/SEMA/2021” estabelece que “o proprietário da área onde ocorreu a degradação ambiental tem responsabilidade direta e/ou indireta pelo dano ambiental ocorrido, ainda que eventualmente este não tenha sido causado por ele.

Afirma que, “a administração Pública desconsiderou os instrumentos particulares apresentados na defesa administrativa, alegando que “de acordo com o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, as estipulações do contrato só têm efeitos entre as partes contratantes”. Logo, o instrumento particular utilizado para imputar a responsabilidade tem validade jurídica, já os instrumentos particulares para afastarem a responsabilidade não possuem validade jurídica”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento ao recurso de agravo interno, com o reconhecimento da nulidade da reforma da decisão monocrática, por inobservância das hipóteses previstas no art. 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como diante da ausência de competência da Polícia Militar Especializada em lavrar o auto de infração isoladamente, em violação ao art. 7°, da Lei Complementar n° 38/1995.

De modo subsidiário, requer o provimento do Agravo Interno, considerando o seu amplo efeito devolutivo, para a manutenção de tutela provisória de urgência, considerando a ausência de ilegitimidade passiva do autuado, bem como a ausência de culpa/dolo, sendo inadmitida a responsabilidade administrativa objetiva em matéria ambiental, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de pré-questionamento, requer que o julgamento do Recurso de Agravo Interno o considere de modo expresso a aplicação e/ou violação de todos os dispositivos legais apresentados nas contrarrazões, em especial do art. 14, caput, e § 1°, da Lei Federal n° 6938, de 31 de agosto de 1981, art. 1.011, inc. I, e art. 1.013, § 3°, ambos do Código de Processo Civil, e art. 7° da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 38/1995.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte autora ora Agravada foi autuada pela SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cuja lavratura ocorreu no dia 04/05/2020, através do Auto de infração n. 5917, que resultou no Processo Administrativo n. 173790/2020.

Preliminarmente
, no que concerne a alegada nulidade da decisão proferida monocraticamente por este relator, razão não assiste ao Agravante, notadamente porque, sem maiores delongas, assim o fiz com supedâneo no entendimento já esposado por este Sodalício, o qual abaixo transcreverei, para melhor entendimento.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, (frise-se, que sequer restou demonstrado), notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Estes são, portanto, os argumentos pelos quais rejeito a preliminar vergastada.

Quanto à suposta ilegitimidade passiva do autuado, verifica-se que esta situação, ao que tudo indica, demanda dilação probatória.

Não obstante a parte tenha trazido à baila cópias de contratos de compra e venda, este conjunto probatório, por si só, não é suficiente a demonstrar, de plano e sem qualquer possibilidade de dúvidas que o Agravante seja parte ilegítima. Ademais, infere-se dos respectivos contratos que sequer possuem reconhecimento de firma.

Estas, portanto, são as razões pelas quais rejeito a preliminar vergastada.

Quanto à alegada incompetência para Policia Militar Especializada para a lavratura do auto de infração, a fim de evitar ser repititivo, transcrevo a decisão de que ora se recorre:

“[...] O juízo monocrático destacou na decisão agravada que,
‘verifica-se dos documentos carreados nos autos, especialmente, o Processo Administrativo, que operação de fiscalização foi realizada tão somente pela Polícia Especializada de Meio Ambiente desacompanhada da SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o que nesta análise de cognição sumária, evidencia a probabilidade do direito alegado pela incompetência do agente autuador’
.

Aduz o agravado que, ‘não houve a presença de qualquer agente da SEMA-MT na fiscalização e autuação do Requerente, uma vez que apenas os agentes de outros órgãos administrativos assinaram os documentos públicos. Corrobora nesse sentido o Relatório Técnico n° 094/1ªCIAPMPA/BPMPA/2020’.

Como se sabe, não se cogita a hipótese da Policia Militar ambiental ser tratada como incompetente, para fins de verificação/fiscalização de infrações de natureza ambiental. É o que se extrai do art. 70, da Lei 9.605/98,
in verbis:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º.
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha
”.

Por sua vez, a Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 6º, destaca que “os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA”.

Corrobora a isso a Lei Complementar Estadual nº 38/95, que prevê em seus artigos 7º e 96 que a Polícia Militar Especializada é competente para a fiscalização e autuação por infrações à lei de proteção ambiental.

Com efeito, a
despeito desta alegada incompetência da Policia Militar Ambiental, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido contrário, afirmando que a Lei nº 9.605⁄98 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração. A propósito:

“
DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

Pelo mesmo caminho perfila o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981). 2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96). 3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Complemento o
decisum
ora transcrito que, nesta perfunctória análise, a Polícia Militar Especializada autuadora possui competência para exercer o poder de polícia sobre as atividades danosas ao meio ambiente, notadamente porque, ao que tudo indica, a infração praticada pelo Agravante é considerada crime, prevista na
Lei Complementar Estadual nº 38/95,
consoante se infere da tipificação contida no auto de infração.

A propósito:

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa
.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente
.

Com efeito, apenas a título de argumentação, o parágrafo único, do art. 97, do mesmo
códex
, estabelece que “
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental fica obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade”.
Ou seja, a autoridade da Polícia Militar de Proteção Ambiental não só tem competência, como dever funcional de fiscalizar e autuar aqueles que estiverem na prática de ilícitos e crimes ambientais, como, ao que parece, é o caso dos autos.

Quanto ao prequestionamento, é preciso ressaltar que,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática outrora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023